Tribunal: STF
Processo: AI 708621
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-04-14
Data de publicação: 2008-04-14

Ementa:
1.      Embargos de declaração recebidos como agravo
   regimental.
2.      Interposição do agravo de instrumento via
   fac-símile dentro do prazo recursal, porém a apresentação dos
   originais ocorreu após o qüinqüídio previsto no caput do art. 2º
   da Lei 9.800/99.
3.      Afere-se a tempestividade do recurso, não
   pela sua postagem nos Correios, mas apenas pelo protocolo desta
   no Tribunal a quo. Precedente.
4.      Agravo regimental improvido.